Tribunal: STJ
Processo: 1058837-25.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957389 - SP(2025/0208058-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
LUIZ CARLOS THADEU MOREYRA THOMAZ - SP082449
THAIS DE MELLO LACROUX - SP183762
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 (
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
CPC/2015)
Tribunal de Justiça (RISTJ), pois não foi realizado o devido cotejo
analítico, com a demonstração clara da divergência entre os casos
confrontados, identificando os trechos que os assemelhem; não se
oferece, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a9c892cd-1875-4a14-8a81-4387587ae9ec

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a9c892cd-1875-4a14-8a81-4387587ae9ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957389 - SP
(2025/0208058-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
THAIS DE MELLO LACROUX - SP183762
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 (
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
CPC/2015)
Tribunal de Justiça (RISTJ), pois não foi realizado o devido cotejo
analítico, com a demonstração clara da divergência entre os casos
confrontados, identificando os trechos que os assemelhem; não se
oferece, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:38
Código de Controle do Documento: e2fa6db1-e453-41d7-8cb0-964459368d69

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A. contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência
de demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos legais e
regimentais (fls. 1.126-1.128).
A parte agravante sustenta o cumprimento dos requisitos da alínea c
do artigo 105, III, da Constituição Federal, com alegado cotejo analítico
quanto ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015 (
; destaca que o tema não é sub-rogação no CDC, mas ônus
CPC/2015)
da prova da concessionária quanto a fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos. Reitera trechos dos paradigmas do TJ-RJ, TJ-MS e TJ-MT
para evidenciar a divergência e a valoração dos documentos e laudos
apresentados pela seguradora.
Sem impugnação (fl. 1.145).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, o alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado
nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015 (
e 255, § 1o, do Regimento Interno do
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA54233673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:38
Código de Controle do Documento: e2fa6db1-e453-41d7-8cb0-964459368d69

Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), pois não foi realizado o devido
cotejo analítico, com a demonstração clara da divergência entre os casos
confrontados, identificando os trechos que os assemelhem; não se
oferece, como bastante,
ou votos.
a simples transcrição de ementas
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. A PARTE EMBARGANTE NÃO LOGROU ÊXITO
EM COMPROVAR A SIMITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução, visando à indenização
em face de alegada defasagem de preços no setor sucro-alcooleiro, sob
o fundamento de ausência de liquidez do título exequendo. Na sentença,
julgou-se procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - No presente caso, os embargos de divergência foram opostos em
desfavor do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.412.963/DF.
III - De início, observa-se que a parte embargante não logrou êxito em
comprovar a similitude fática entre os julgados, tendo em vista que a
decisão da 1a Seção fora tomada no processo de conhecimento,
enquanto a decisão embargada da Primeira Turma ocorre no processo
de embargos à execução. Com efeito, "para que se configure o
dissídio jurisprudencial é indispensável que os julgados
confrontados revelem soluções distintas extraídas das mesmas
premissas fáticas e jurídicas" (AgRg nos EREsp n. 1.202.436/RS,
relator Ministro Teori Albino Zavaski, DJe
.
10/2/2012)
IV - Outrossim, não basta para o atendimento do requisito a mera
transcrição de trechos esparsos e da ementa dos julgados que
entende ser divergente, ainda que apresentados em paralelo. É
necessária a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, por intermédio da transcrição dos trechos específicos dos
acórdãos que configuram o dissídio, em comparação com o acórdão
recorrido, com a clara indicação das circunstâncias fáticas que
identificam ou assemelham os casos confrontados, sem o que se
torna inviável a apreciação da divergência. Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, relator Ministro
EAREsp n. 261.239/MT,
Humberto
Martins,
DJe

e
AgInt
nos

30/8/2016
Corte Especial, relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 992.733/SP,
Andrighi, DJe 4/12/2017.
V - No presente caso, seja pela falta de cotejo analítico entre os
casos em confronto, seja pela impossibilidade de se verificar a
similitude fática, ante a falta do referido cotejo analítico, patente a
. Como se não bastasse, não se olvida que
inadmissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA54233673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:38
Código de Controle do Documento: e2fa6db1-e453-41d7-8cb0-964459368d69

a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos
EmbDcl no Recurso Especial n.
julgado sob o rito dos
1.347.136/DF,
recursos repetitivos (Tema n.
), firmou o posicionamento de que
613/STJ
"Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum
debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento,
em conformidade com o
-C do CPC, salvo nos casos em que já
art. 475
há sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, em
que a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo
título executivo.
VI - Com efeito, possibilitou-se que o quantum debeatur seja apurado
em liquidação da sentença por arbitramento e ao consignar que, no caso
de trânsito em julgado no processo de conhecimento, a forma de
apuração do valor devido deve observar o título executivo. Ou seja, a
compreensão firmada no acórdão embargado nada mais fez do que
aplicar ao caso o Tema n.
confirmado no exame do Tema n.
613/STJ,
de forma que, nos termos do enunciado da
826/STF,
Súmula n. 168/STJ,
não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
VII - Ademais, a alegação da embargante no sentido da possibilidade de
liquidação por mero cálculo aritmético, uma vez que o título executivo
estaria amparado em perícia judicial realizada durante o processo de
conhecimento, ensejaria, por certo, o reexame de matéria fático-
probatória, inviável na presente via especial. Ressalta-se, ainda, que "a
finalidade dos Embargos de Divergência é a uniformização da
jurisprudência do Tribunal, não se apresentando como um recurso a
mais nem se prestando para a correção de eventual equívoco ou
violação que possa ter ocorrido no julgamento do Agravo em Recurso
Especial". Precedente: AgInt nos
relator
EAREsp n. 862.496/MG,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe
16/11/2016,
.
30/11/2016)
VIII - Em verdade, pretende a Usina recorrente a reinterpretação das
provas e fatos feita pela Tribunal de Piso para concluir que o título
deveria ser liquidado por cálculos, quando o sodalício entendeu de
maneira diversa, aplicando entendimento atual e corrente. Observa-se
do recurso da embargante apenas um inconformismo com o mérito da
decisão tomada no acórdão embargado. Como está consolidado no STJ,
"incabível o manejo de embargos de divergência para discutir acerto ou
desacerto da decisão" (AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.286.871/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024,
D Je de
)
25/11/2024.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 1.412.963/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUEDA
DE POSTE DE ENERGIA. ELETROCUSSÃO. NEXO DE
Documento eletrônico VDA54233673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:38
Código de Controle do Documento: e2fa6db1-e453-41d7-8cb0-964459368d69

CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N .
DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO.
07/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
SÚMULA N. 07/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
a existência de nexo causal para efeito de reponsabilidade pelo evento
danoso, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
II - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de
responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
III - Caso em que o tribunal de origem considerou razoável e
proporcional o valor fixado em primeiro grau. O reexame de tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
IV - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial,
sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.199.333/RO,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
Documento eletrônico VDA54233673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:38
Código de Controle do Documento: e2fa6db1-e453-41d7-8cb0-964459368d69

interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. É entendimento assente no STJ que, examinada a matéria em debate
sob o enfoque eminentemente constitucional, mostra-se inviável a
análise da questão em sede de recurso especial, sob pena de usurpação
da competência do STF.
3. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve sentença que declarou
a inconstitucionalidade do
da Resolução ANEEL n.
art. 218
414/2010,
na redação da Resolução n.
por contrariar dispositivos da
479/2010,
Constituição Federal.
4. A simples transcrição de ementas ou de excertos dos julgados
tidos por dissidentes, sem evidenciar a similitude das situações
fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência
jurisprudencial.
5. Nos termos do
§ 11, do
"o tribunal, ao julgar
art. 85,
CPC/2015,
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento".
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.029.675/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
3/10/2022.
No caso, embora a parte recorrente afirme que realizará cotejo
analítico e mencione paradigmas dos Tribunais de Justiça do Rio de
Janeiro, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso não há, por
exemplo, transcrição de trechos dos relatórios e votos do acórdão
recorrido e dos acórdãos paradigmas com a demonstração concreta da
similitude fática e identidade jurídica (aplicação do artigo 373, II, do
..) entre o caso decidido e os paradigmas indicados; os
CPC/2015.
trechos apresentados são essencialmente ementas e resumos, alguns
truncados, sem o cotejo analítico exigido.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:38
Código de Controle do Documento: e2fa6db1-e453-41d7-8cb0-964459368d69

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.389 / SP
Número Registro: 2025/0208058-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10588372520238260002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
LUIZ CARLOS THADEU MOREYRA THOMAZ - SP082449
THAIS DE MELLO LACROUX - SP183762
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
THAIS DE MELLO LACROUX - SP183762
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
Documento eletrônico VDA54842863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: d2d3e878-5887-4eb6-856c-b88cea52cd0f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: d2d3e878-5887-4eb6-856c-b88cea52cd0f